Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte apelante contra sentença que julga parcialmente procedentes pedidos para determinar o custeio do medicamento Somatropina (Norditropin), o reembolso de despesas e a compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a obrigação da apelante de custear e reembolsar o medicamento prescrito ao recorrido, bem como a existência de dano moral indenizável.
3. Debate-se ainda a adequação da quantia fixada a título de compensação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF) assegura o direito à saúde (arts. 6o e 196) e admite a prestação privada de serviços nessa área (art. 199). Operadoras de planos de saúde se submetem à CF, à Lei 9.656/1998, às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e ao Código de Defesa do Consumidor, exceto nos casos de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). A Lei 9.656/1998 estabelece que a amplitude das coberturas é definida pela ANS (art. 10, §4o) e que o atendimento ambulatorial inclui cobertura para tratamentos e procedimentos solicitados pelo médico assistente (art. 12, I, b).
5. O relatório médico indica quadro de “PEF abaixo do canal familiar e baixa velocidade de crescimento”, com prescrição de Somatropina. A Conitec recomenda o medicamento para deficiência do hormônio de crescimento desde 2017, o que enseja sua incorporação automática ao rol da ANS, conforme Lei 14.307/2022. Assim, o medicamento integra cobertura obrigatória. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que compete ao médico assistente definir o tratamento e que é abusiva a cláusula que limita procedimento necessário para doença coberta. Comprovadas as despesas realizadas pelo recorrido, o reembolso é devido.
6. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças e adolescentes. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança/adolescente é titular plena de direitos da personalidade. Entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade.
8. A recusa injustificada viola direitos da personalidade do adolescente, notadamente a integridade física e psíquica, conforme art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 227 da CF. A jurisprudência do STJ admite dano moral pela violação da dignidade, independentemente de comprovação de dor psíquica. A conduta da apelante, que apenas cumpre a liminar após multa e constrição via Sisbajud, caracteriza falha na prestação do serviço. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal (arts. 6o, 17, 196, 199 e 227); Lei 9.656/1998 (arts. 10, §4o, e 12, I, b); Lei 14.307/2022; Código de Defesa do Consumidor; Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 17); Código de Processo Civil (art. 85, §11).
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1809822/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 05/09/2019; TJDFT, Acórdão 2052181, 0716877-11.2024.8.07.0018, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 09/10/2025.